Tribunal: TJDFT
Processo: 0724959-81.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CESSÃO DE DIREITOS. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente visando a reforma da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual.
3. O recorrente alega ser o legítimo possuidor do imóvel situado na Chácara 125, Conjunto D, Lote 17-B, do Setor Habitacional Sol Nascente – Ceilândia/DF, uma vez que seus genitores, já falecidos, outorgaram em seu favor um instrumento de cessão de direitos referente ao aludido bem. Aduz que os demais herdeiros (seus irmãos) concordaram com o negócio jurídico; contudo, afirma que, recentemente, não obteve êxito em transferir a titularidade do IPTU do local para si, a fim de regularizar a situação do lote. Pede a declaração de validade do referido negócio jurídico, bem como a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para que esta, por sua vez, promova a alteração da sujeição tributária passiva.
4. Nas razões recursais, o recorrente pede a apreciação do mérito. Sustenta a existência de interesse processual, pois necessita de provimento jurisdicional para reconhecimento da validade do negócio jurídico firmado com seus genitores falecidos, a fim de alterar a titularidade do bem imóvel junto ao órgão fazendário distrital. Afirma que o ente público exige reconhecimento de firma em cartório extrajudicial para que proceda à mudança de titularidade do IPTU. Aduz que há equívoco do Juízo de primeiro grau, pois não buscaria o recorrente o reconhecimento da propriedade, mas tão somente a declaração de validade do negócio jurídico, tendo em vista a impossibilidade de reconhecimento de firma, ante o falecimento de seus genitores.
5. Os recorridos não apresentaram contrarrazões.
6. No mérito, corroboro do entendimento do Juízo de primeiro grau. O recorrente, na alínea “d” dos pedidos formulados na inicial, pede que seja declarada a validade do negócio jurídico consistente na cessão de direitos firmada junto aos seus genitores já falecidos.
7. Considerando que a lide se caracteriza por uma pretensão, a qual é resistida pela contraparte, entendo que de fato não há interesse processual, pois nenhum dos réus manifestou discordância quanto ao pedido formulado pelo recorrente. O artigo 17 do CPC estabelece que, para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade.
8. A despeito de o Juízo de primeiro grau ter expressamente asseverado que não há demonstração da negativa da Administração Pública, o recorrente juntou ao ID 32554827, em sede recursal, o respectivo indeferimento motivado. No referido documento, o órgão emissor esclarece que “a determinação deverá ser oficiada para cumprimento diretamente pelo Juízo ou pelo órgão da Advocacia Pública responsável pela representação judicial do Distrito Federal”.
9. Contudo, o artigo 123 do Código Tributário Nacional dispõe que, salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.
10. A cessão de direitos anexada ao ID 32552547 é datada de 05.05.1999 e de fato não há qualquer indício de que esse documento foi apresentado a um cartório extrajudicial para fins de registro e de publicidade jurídica do ato negocial, cuja irregularidade não pode ser convalidada por esta via processual, porquanto os cedentes já faleceram. Logo, por não existir prova desta circunstância, o mencionado bem imóvel deverá ser submetido ao Juízo de Órfãos e Sucessões da respectiva Circunscrição Judiciária, ou a inventário extrajudicial, para ulterior partilha, ainda que posteriormente os recorridos realizem eventual cessão de direitos hereditários ou renúncia abdicativa, pois, reitero, ambos os genitores dos réus e do recorrido faleceram.
11. Portanto, para além de inexistir interesse processual, acrescento que o Juízo processante não detém competência para processamento e julgamento da demanda, que, a toda evidência, versa sobre direitos sucessórios. Outrossim, o pedido também é direcionado à Fazenda Pública, cuja competência para processamento é de uma das Varas da Fazenda Pública ou de um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, observada a legislação de regência.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões.